Tribunal: TJSP
Processo: 2272554-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Ação declaratória de inexistência de débito – Alegação de cobrança indevida - Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC – Inexistência de probabilidade do direito – Documentos juntados insuficientes à prova pretendida – Necessidade de se formar o contraditório - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272554-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu-Guaçu, em que são agravantes
DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI e
NICACIO GALDINO DE OLIVEIRA, é agravado NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272554-17.2020.8.26.0000 -Voto no 16790/mco
2

Agravo de Instrumento no 2272554-17.2020.8.26.0000
Agravante: Dylan Music do Brasil Importação e Exportação Eireli
Agravada: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
VOTO no 16790/mco
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Plano de saúde Ação
declaratória de inexistência de débito Alegação de cobrança
indevida - Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC
Inexistência de probabilidade do direito
Documentos
juntados insuficientes à prova pretendida Necessidade de se
formar o contraditório - Decisão mantida
NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora
contra a r. decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu o pedido de
tutela de urgência sobre o fundamento de que: “Por ora, é o caso de indeferimento da medida
liminar, eis que os documentos trazidos com a inicial, notadamente as mensagens eletrônicas
trocas e a tela de acesso ao sistema, sem outras provas e especialmente sem a oitiva da parte
contrária, não permite concluir pelos efeitos da inativação ou cancelamento do contrato. É
dizer, sem maior dilação probatória, com a finalidade de melhor identificar a natureza do ato
jurídico que suspendeu os serviços, informes que certamente virão com a contestação, não se
afigura viável reconhecer, desde logo, a ilegitimidade das dívidas. No mais, CONCEDO o
prazo de 10(dez) dias para que a parte autora comprove não poder arcar com as custas
processuais, sem prejuízo das atividades da empresa autora.”
A agravante requer a reforma da r. decisão. Sustenta que em
janeiro de 2020, requereu o cancelamento de seu plano, mas em março seguinte solicitou sua
reativação, no entanto, de forma indevida, a seguradora pretende o pagamento dos meses em
que o plano esteve inativo, conduta que, ao seu ver, se mostra abusiva, principalmente diante
da inscrição do nome da empresa, por débito que inexiste. Assim, pretende seja concedida a
tutela de urgência e, ao final, o provimento do recurso para que a parte adversa promova à
baixa da inscrição no cadastro de inadimplentes. Requer, no mais, seja concedidos os
benefícios da justiça gratuita, na medida em que não dispõe de condição financeira para arcar
com as custas do processo ou, pelo princípio da eventualidade, pleiteia a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272554-17.2020.8.26.0000 -Voto no 16790/mco
3
diferimento.
Foi indeferido o pedido liminar, decisão contra a qual não se
interpôs recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
O recurso não comporta provimento.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal de urgência,
nos termos do artigo 300 do CPC, necessária a existência de probabilidade do direito, perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo.
É cediço que a probabilidade do direito nada mais é que a
representação do fumus boni iuris que, no caso, mostra-se ausente já que os documentos
juntados aos autos não foram suficientes à demonstração das alegações da agravante, de certo
que, portanto, imprescindível mostra-se a formação do contraditório.
Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, para a
concessão da antecipação da tutela deve haver a: “(...) impossibilidade de espera da concessão
da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o
resultado final inútil em razão do tempo.” E ainda: “Em outras palavras, tanto na tutela
cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não
sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do
perecimento do direito.” (Manual de direito processual civil
volume único, 8. Ed.

Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 431), situação que, reitera-se, não é o caso em fomento.
No mais, no que concerne ao pedido de justiça gratuita, pelo o
que se afere da decisão agravada, não houve o indeferimento, mas apenas a determinação de
comprovação desta necessidade, ou seja, a matéria ainda não foi analisada pelo d. Juízo.
Assim, como forma de se evitar a supressão de instância, deixa-se de apreciar este pedido.
Portanto, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
Por fim, com o intuito de se evitar a necessidade de oposição
de embargos declaratórios para o específico fim de prequestionamento, como forma de se
viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores, fica, desde logo,
prequestionada toda a matéria apontada, seja ela constitucional ou infraconstitucional e até
mesmo infralegal, na medida em que houve a análise e consequente decisão em relação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272554-17.2020.8.26.0000 -Voto no 16790/mco
4
todas as questões controvertidas, ressaltando que há muito já se pacificou o entendimento de
que não está o colegiado obrigado a apreciar individualmente cada um dos dispositivos legais
suscitados pelas partes, competindo a estas, no mais, observar o disposto no artigo 1026, §2o
do CPC.
Caso ainda assim sejam opostos embargos de declaração
contra o acórdão, estes serão julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte
embargante manifestar expressa oposição na própria petição de interposição.
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)